Tribunal: TJMT
Processo: 1021330-24.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1021330-24.2021.8.11.0000
Agravante: UBERE AGROPECUARIA EIRELI
Agravado: MINISTERIO PUBLICO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por UBERE AGROPECUARIA EIRELI, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Civil Pública no 1002452-16.2021.8.11.0044, movida pelo Ministério Público Estadual, que deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando, dentre outras deliberações, o embargo judicial da área, bem como a abstenção da prática de atividades lesivas ao meio ambiente, como pecuária, agricultura, piscicultura e edificações, com a retirada de bovinos porventura existentes ou colheita dos grãos no prazo de noventa dias, sob pena de multa diária.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Recorrente que, afiguram-se ausentes os pressupostos legais necessários para a concessão da tutela de urgência.
Assevera que, adquiriu o imóvel rural da Sra. Sueli Gomes Bezerra e que o bem possui todas as licenças ambientais necessárias para o desenvolvimento de atividade rural.
Argumenta que, a proprietária anterior firmou no ano de 2012, um termo de ajustamento de conduta, comprometendo-se a recompor a área de preservação permanente degradada, equivalente a 4,5386 hectares do imóvel denominado Fazenda Chapadão do Karvoielle II.
Afirma que, a anterior proprietária, no ano de 2012, obteve perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a autorização para reforma e limpeza de pasto, correspondente à 1.518,1641 hectares, consignando que, a área total do bem compreende 1.580,6541 hectares, sendo 1.529,4478 de área consolidada; sendo aprovado, ainda, o cadastro ambiental rural, no ano de 2017.
Alega que, posteriormente, no ano de 2020, requereu a alteração no sistema, para que o cadastro ambiental rural passasse a constar seu nome como titular, obtendo autorização provisória de funcionamento rural, autorizando o exercício de atividade rural em área de 1.498,24 hectares.
Aduz que, o Termo de Embargo e Interdição consta o nome do autuado e do empreendimento, diversos ao da Recorrente.
Defende que fora surpreendida com a afirmação de que a Agravante estaria a descumprir embargos da área datados do ano de 2011, de modo que, posteriormente à tal data, obteve o cadastro ambiental rural, bem como autorização provisória de funcionamento.
Verbera que, a determinação de indisponibilidade de bens e obtenção de financiamentos trata-se de medida desarrazoada e desproporcional.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de suspensão do Termo de Embargo, bem como do decreto de indisponibilidade de bens e expedição de ofícios aos departamentos competentes.
É a síntese necessária.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, este Juízo ad quem tomou ciência do conteúdo da decisão proferida pelo Juízo a quo, no dia 01/12/2021, alterando o conteúdo da decisão agravada, datada de 08/10/2021.
O Juízo de 1o Grau, após pedido formulado pela Recorrente, revogou a determinação de suspensão de linhas de financiamento e incentivos fiscais, bem como de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil e à Junta Comercial; sem prejuízo da retratação quanto ao decreto de indisponibilidade de bens e da apresentação de Plano de Recuperação da Área Degradada.
Destarte, remanesce a necessidade de análise tão somente quanto ao embargo judicial da área.
Extrai-se dos autos que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou termo de embargo e interdição, no ano de 2011, ao fundamento de que, na área objeto do litígio, fora realizada queimada em 441,48 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.
Em operação de fiscalização realizada no dia 09/03/2021, o órgão ambiental constatou o descumprimento do termo de embargo.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
No caso concreto, o Recorrente pretende a suspensão do Termo de Embargo / Interdição, ao fundamento de que possui todas as licenças válidas.
Todavia, conforme esclarecido pelo órgão ambiental, o Cadastro Ambiental Rural encontra-se pendente de regularização, não sendo possível concluir que este se encontra aprovado, conforme documento id. 63981830 – p. 36.
Ademais, eventual divergência quanto ao nome do autuado, possivelmente, se dá por conta que o empreendimento Flor da Mata III fora desmembrado em duas áreas, Fazenda Karvoielle I e Fazenda Karvoielle II, ambas de propriedade da Recorrente, sendo esta última, objeto do litígio, desmembrada a ação por conveniência do órgão ministerial (id. 63981831 – p. 95).
De mesmo modo, o fato da Recorrente possuir autorização provisória de funcionamento rural para a atividade de agricultura e pecuária, por si só, não afasta a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, mostrando-se imprescindível a prévia oitiva do órgão ambiental para fins de desembargo da área.
Destarte, não se encontram presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência formulada pelo Agravante, consubstanciada no pedido de suspensão dos efeitos do termo de embargo.
Ademais, evidencia-se o perigo de dano inverso, considerando que, acaso determinada a suspensão do Termo de Embargo, não haveria impedimento à eventual continuidade do dano ambiental, não sendo possível propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área degradada.
Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão do Termo de Embargo, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator